Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721013-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: MARCO RODRIGO VIEIRA SILVA DECISÃO BANCO RCI BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93117811, autos originários) que, na ação de busca e apreensão proposta contra MARCO RODRIGO VIEIRA SILVA, deferiu a liminar e indeferiu o pedido de restrição de transferência no sistema Renajud, nos seguintes termos: “Estando evidenciadas a mora e a alienação fiduciária, fazendo-se presentes os pressupostos balizados pela lei de regência para tal, concedo a liminar reclamada. Apreenda-se o veículo que fora adquirido com o importe mutuado pelo credor fiduciário acionante e oferecido em garantida pelo devedor fiduciário, mediante alienação fiduciária, quanto ao adimplemento das obrigações derivados do mútuo, depositando-o em mãos do autor. Outrossim, executada a liminar em favor do credor fiduciário acionante, faculto ao devedor fiduciário acionado o prazo de 05 dias (corridos) , contados do cumprimento do mandado liminar, para afastar sua mora, pagando a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante entendimento pacificado no âmbito do Eg. STJ em sede de julgamento do Recurso Especial n.o 1.418.593-MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, ficando ressaltado que em restando preclusa essa oportunidade ou não emendada a mora nos termos da planilha apresentada pelo proprietário fiduciário, exaurido o interregno que é legalmente assegurado ao devedor e executada a liminar, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciante, ficando desde logo autorizado a providenciar junto às repartições públicas competentes a alteração do registro de propriedade do veículo para o seu nome ou em favor de terceiro que indicar, livre da restrição da propriedade fiduciária com a respectiva baixa desse gravame. Desde já, conforme entendimento do Eg. STJ no REsp no 1.622.555-MG advirto que não será admita a tese do adimplemento substancial para obstar a consolidação da propriedade. Em contrapartida, se ao final a pretensão satisfativa for julgada improcedente e o banco venha a perder a demanda, ficará assegurado ao devedor fiduciário cobrar a composição dos prejuízos que suportar em decorrência do cumprimento da medida de busca e apreensão, porquanto a lei garante e resguarda o devedor, desapossado indevidamente do bem, cobrar multa e perdas e danos, conforme preconizado nos os parágrafos 6o e 7o, do artigo 56, da Lei 10.931/04, para o caso de o pedido inicial ser desatendido quando do sentenciamento do feito, não se afigurando, pois, irreversível e ilegal o provimento liminar doravante concedido. Em após, cite-se. Indefiro, desde já, a realização da diligência por oficial de plantão eis que não se amoldam aos quesitos excepcionais autorizadores da Portaria GC 7 de 3 de janeiro de 2017, que legitimam o ato, inclusive por ser medida excepcional e a mera ocultação do bem, ou alegação de artifícios do devedor para dificultar a retomada do veículo não justificarem o desentranhamento para ser cumprido em regime de plantão, inclusive por se tratar de medida ordinária, da qual não se vislumbra urgência. Conforme se depreende dos autos a parte autora requer o bloqueio judicial do veículo automotor, porém, observa-se que o veículo objeto da presente demanda encontra-se alienado fiduciariamente com restrição em seu assentamento e registro de propriedade, já possuindo, portanto, restrição perante o Renajud e DETRAN, configurando que somente poderá ser transferido a terceiros com a anuência do credor fiduciário, o que torna a medida inócua e desnecessária, além de consubstanciar ônus excessivo ao órgão jurisdicional tendo em vista que a providência reclamada atende interesse eminentemente particular, o que não merece guarida. Assim, tenho por desnecessária a determinação de bloqueio judicial, razão por que indefiro o requerimento formulado na inicial. Aliás, esse também é o entendimento perfilhado pelo Egrégio TJDFT, senão vejamos o teor dos seguintes julgados, "in verbis": [...] Caso a diligência reste infrutífera em razão da não localização do veículo e do requerido, proceda a Secretaria à pesquisa do endereço do devedor fiduciário acionado nos sistemas INFOSEG e BACENJUD, por serem estes meios mais abrangentes, céleres e eficazes, uma vez que possuem informações interligadas, inclusive, com a Secretaria da Receita Federal, respectivamente. Após, intime a parte demandante, por intermédio de seu patrono via Diário de Justiça eletrônico, a promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o regular andamento ao feito, notadamente para promover o cumprimento da medida liminar ora deferida, ou, na impossibilidade de apreensão do aludido bem, convolar-se-á a vertente demanda em execução desde que vindicado pela parte requerente com a juntada da planilha atualizada do débito, conforme autorizado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Transcorrido o prazo retro sem manifestação positiva nos autos, intime(m)-se o(as) Autor(as), pessoalmente, pela via postal, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento dos autos, consoante dispõe o art. 485, § 1o, do Estatuto Processual vigente. Por fim, indefiro eventual pedido de sigilo, haja vista que o processo de busca e apreensão, decorrente de contrato leasing ou alienação fiduciária, em regra, não possui interesse público relevante ao ponto de ser decretado seu segredo de justiça, porquanto o presente feito tem como escopo apenas resguardar o interesse patrimonial dos credores, sendo a publicidade a regra nas ações dessa natureza. Nesse sentido, caso o patrono da parte autora tenha distribuído a demanda de forma sigilosa, fica a Secretaria autorizada a providenciar o levantamento.” O agravante-autor alega que, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, a inscrição na base de dados do RENAVAM é um consectário lógico e representa providência cautelar para garantir a efetividade da decisão. Aduz que a inscrição de restrição no Renajud é um meio de viabilizar a apreensão do bem, dando efetividade e celeridade ao processo. Argumenta que não há motivo para se negar o pedido de inscrição de restrição no sistema Renajud, uma vez que todos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69 estão preenchidos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição de restrição no sistema Renajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 26882671). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de restrição de transferência do veículo no sistema Renajud. É obrigatório o registro no Detran da propriedade estabelecida no contrato de alienação fiduciária, a fim de impedir a venda do veículo sem a anuência da financeira. Da análise dos autos originários, constata-se que o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da busca e apreensão está devidamente anotado perante o Detran-DF (id. 90920503). Desse modo, torna-se desnecessário o bloqueio judicial do veículo no sistema Renajud para impedir a transferência do bem. Aliado a isso, também não se constata perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora